Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVIO DE MELO ROCHA e ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE Pet 11.076/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal 



    Em 20/2/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 552), ao passo que a Defesa de SILVIO DE MELO ROCHA apresentou alegações finais em 12/3/2025 (eDoc. 576).



    Em 6/1/2025, a Defesa de SÍLVIO DE MELO ROCHA afirmou que é “PORTADOR DE NEOPLASIA MALÍGNA (CÂNCER)”, bem como requereu autorização para “deslocar-se até a cidade de Montes Claros, distante a 240 km, e a consulta estar agendada para às 07:00h, requer-se autorização para deslocar-se até o mencionado Hospital para tratar da saúde nos dias 20 e 21 de janeiro de 2025”, que deferi (eDoc. 454/457).



    Foram autorizados deslocamentos do réu para fora da comarca de residência por diversas vezes, para realização de exames ou tratamento para a doença.



    Em 24/10/2025, a Defesa do réu SÍLVIO DE MELO ROCHA noticia que o réu precisará se deslocar da Comarca de Monte Azul/MG até a a capital do Estado de Minas Gerais para realização de exames nos dia 28/10/2025. Requereu “autorização para ausentar-se de seu domicílio nos dias 27 a 29 de outubro de 2025, com posterior comprovação mediante juntada de Relatórios Médicos” (eDoc. 705).



    A petição foi instruída com documentos comprobatórios (eDocs. 706-707).



    É o breve relato. DECIDO.



    O requerente comprovou a marcação de consulta médica com a médico Rosana Marais Lamego, CRM nº 35.053, na Santa Casa de Belo Horizonte/Setor de Transplantes, na Avenida Francisco Saless, 111, 13º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte, para o dia 28/10/2025, às 13h, para avaliação de transplante de medula óssea (eDoc. 692).



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de SÍLVIO DE MELO ROCHA, a partir do dia 27/10/2025, durante o período estritamente necessário para o deslocamento, para que compareça no dia 28/10/2025, às 13h, à consulta médica na Santa Casa de Belo Horizonte/MG.



    Novas flexibilizações, por razões médicas, devem ser solicitadas previamente nos autos.



    Diante da consulta agendada para o dia 28/10/2025, o requerente deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntar aos autos os documentos que comprovem a realização da consulta.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE, com urgência, ao Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Azul/MG, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente